Tribunal: TJMT
Processo: 1002579-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002579-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ANTONIO REIS DE ALMEIDA - CPF: 406.582.011-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO EM TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
– VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVIES REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
– LEI No 12.153/2009 –
COMPETÊNCIA DECLINADA
.

1. Se a ação principal, em que deu origem a este Agravo de Instrumento, tramita no
Juizado Especial da Fazenda Pública, afasta-se a competência deste Tribunal para análise deste, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.

2. Competência declinada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M.

Wladys Roberto Freire do Amaral
, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000798-65.2017.811.0001, deferiu o pedido de bloqueio, via sistema BACENJUD, no valor de R$ 27.850,00 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta reais) da seguinte forma:

“(...) sendo R$13.925,00 (treze mil novecentos e vinte e cinco reais) na conta corrente do reclamado ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ 03.507.415/0001-44, (Banco do Brasil - agência 3834-2 - Conta Corrente n.o 1042676-0 e/ou Conta Única do Tesouro do Estado n.o 1010100-4), e os outros R$13.925,00 (treze mil novecentos e vinte e cinco reais) na conta corrente do requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CNPJ 03.533.064/0001-46, para o custeio da realização do procedimento cirúrgico de reparo, via artroscopia, com utilização de âncoras bioabsorvíveis, no ombro direito na parte autora ANTONIO REIS DE ALMEIDA, CPF n.° 406.582.011-15.”

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta, em síntese, a necessidade de observância das competências Administrativas dos gestores; a impossibilidade de responsabilizar o Município pela cirurgia requeria, por se tratar de cirurgia de média complexidade e; a necessidade de se observar a fila de espera do SUS, diante do princípio da isonomia.

Ao final, requer a reforma da decisão, devendo o procedimento ser custeado apenas por verba do Estado de MT, devendo ser restituída ao Município de Cuiabá a quantia bloqueada de R$13.925,00 (treze mil novecentos e vinte e cinco reais), corrigida monetariamente se o caso.

O relator originário, Deso Márcio Vidal, observou que, aparentemente, não se mostra cabível a interposição de Agravo de Instrumento das decisões interlocutórias que deferem (ou não) medidas cautelares em demandas em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, determinando a intimação do agravante para manifestação, com o intuito de evitar decisão surpresa. [id. 6897689]

Decorreu o prazo sem manifestação da parte Agravante, conforme certificado. [id. 7374262]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença que deferiu o pedido de bloqueio, via sistema BACENJUD, no valor de R$ 27.850,00 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta reais) da seguinte forma:

“(...) sendo R$13.925,00 (treze mil novecentos e vinte e cinco reais) na conta corrente do reclamado ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ 03.507.415/0001-44, (Banco do Brasil - agência 3834-2 - Conta Corrente n.o 1042676-0 e/ou Conta Única do Tesouro do Estado n.o 1010100-4), e os outros R$13.925,00 (treze mil novecentos e vinte e cinco reais) na conta corrente do requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CNPJ 03.533.064/0001-46, para o custeio da realização do procedimento cirúrgico de reparo, via artroscopia, com utilização de âncoras bioabsorvíveis, no ombro direito na parte autora ANTONIO REIS DE ALMEIDA, CPF n.° 406.582.011-15.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho como forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.

Na espécie, verifica-se que o processo tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, uma vez que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Com efeito, o presente Agravo de Instrumento não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009
, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:

Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§ 3o (VETADO)

§ 4o

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução no 004/2014/TP:

Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Dessa forma, como preceitua o artigo 2°, § 4o da Lei 12.153/2009, que
“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Cumpre ressaltar também que nas comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal no 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros:
o valor e a matéria.

Desse modo, presentes tais requisitos, é certo que as causas de menor complexidade devem ser submetidas obrigatoriamente a esse procedimento, por se tratar de competência absoluta.

Nesse sentido, é o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). (destaquei)

Assim, como o feito já tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser apenas afastada a análise deste Agravo de Instrumento por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei no 12.153/2009.

Ante o exposto, diante das regras estabelecidas no art. 2o da Lei no 12.153/2009, declaro a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021